Tribunal: TJPA
Processo: 0001251-40.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001251-40.2017.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AURISTELES DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO DO PARÁ. CARGO DE PROFESSOR. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME” DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2013 ATÉ AGOSTO DE 2014. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. ATO ILEGAL. PRECEDENTES.

SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS AO PROFESSOR SEM DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E JULGAMENTO. PAD N. 1064625/2016. PAGAMENTO DEVIDO. RECONHECIDO DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PROPORCIONAL AO DANO DE QUEM FICOU SEM RECEBER SALÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1 - A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME.

2 – A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos do autor/apelado, configura ato ilegal. Precedentes desta Corte de Justiça.

3 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de junho de

2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara de Cível e Empresarial de Santarém na Ação Ordinária de Cobrança (processo nº: 0001251-40.2017.814.0051) movida por AURITELES DE SOUSA SILVA, ora apelado.

Em síntese, na inicial, o autor relatou que o Estado suprimiu sua gratificação do SOME pelo período de quase um ano, perdurando de agosto de 2013 até julgo 2014. Afirma que parou de receber suas remunerações por justificativa de abandono de cargo desde outubro de 2016, sem que tenha havido um PAD com direito a contraditório e ampla defesa. Requereu danos morais. Por essas razões requereu, a determinação para que o réu realize o pagamento das gratificações e salários suprimidos.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: que seja desbloqueada a verba alimentar do autor, podendo ser descontados os valores pagos indevidamente após a conclusão do processo administrativo disciplinar; pagamento do SOME referente aos meses devidos de agosto de 2013 até julho de 2014; danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, argumenta, em síntese, o cabimento do recurso e a necessidade de interpretação restritiva do artigo 72 da Lei n° 5.810/94 (RJU Estadual), destacando a natureza
pro labore faciendo
e
propter laborem
da parcela. Argumenta que o autor abandonou o serviço pelo tempo superior a 30 dias, sendo cabível a aplicação de pena de demissão. Argumenta que a fixação em danos morais é indevida. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a Sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da Sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, proferiu parecer pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o relatório do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a análise do recurso.

A questão em análise consiste em verificar se o apelado possui direito adquirido à incorporação da gratificação referente ao Sistema Modular de Ensino-SOME; recebimento de salários não pagos a partir de setembro de 2016 e danos morais.

De acordo com a Lei Estadual nº 7.806/2014, Sistema Modular de Ensino trata-se de uma Política Pública Educacional que visa garantir aos alunos acesso à educação básica e isonomia nos direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência dos alunos em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades encontradas no campo, águas, florestas e aldeias do Estado do Pará, direcionado.

Direciona-se, assim, à expansão das oportunidades educacionais em nível de ensino fundamental e médio para a população escolar do interior do Estado, onde não existir o ensino regular, de modo complementar ao ensino municipal (art.1º, caput e parágrafo único).

Nessa esteira, a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 30, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino, nos seguintes termos:

(...)

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário. (Redação dada pela L E I Nº 7.643, DE 12 DE JULHO DE 2012)

Como se vê, a referida gratificação ostenta caráter
pro labore faciendo
, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor/professor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção.

Isso porque as vantagens e/ou parcelas de caráter, não permanente não compõem a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe art.118 da Lei nº 5.810/94:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Nessa esteira, pelo magistério de HELY LOPES MEIRELLES,
"Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria,
salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador
."
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 34ª edição, página 502)

No presente caso, verifica-se que o autor teve a gratificação cessada sem qualquer justificativa, pois junta documento de fls. 61 comprovando que ainda laborava nas mesmas condições em área rural. Ademais, a administração reconheceu o equívoco e retomou o pagamento no mês de agosto de 2014.

Importante ressaltar que entre as vantagens concedidas pela
gratificação
é uma vantagem pecuniária atribuída precariamente ao servidor que está
prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade, ou concedida como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica
.

Mais uma vez, os ensinamentos do professor, HELY LOPES MEIRELLES, esclarecem o tema:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, "são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas.
"

Desse modo, percebe-se que as gratificações são concedidas pela Administração a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (as chamadas gratificações
propter laborem
) ou em face de situações individuais do servidor (propter personam), diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço (
ex facto officii
).
Daí por que a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente.

A corroborar esse entendimento, segue a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DURANTE O GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR DE SECRETARIA. VANTAGEM DE CARÁTER TEMPORÁRIO. INDEVIDA
.

1. No que se refere aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, a gratificação de transporte, por expressa disposição legal, constitui vantagem de natureza
propter laborem
, e, por via de consequência, somente é devida ao servidor que esteja no efetivo exercício das funções atinentes ao cargo, não sendo o caso, à toda evidência, de pagamento dessa parcela no período de gozo da licença-prêmio por assiduidade.

2. A Gratificação de Diretor de Secretaria, prevista no art. 12, caput, da Lei Complementar Estadual n.º 242/2002, é devida apenas ao servidor designado pelo Presidente do Tribunal como "Diretor de Secretaria", após indicação do Juiz de Direito, enquanto permanecerem no exercício dessa atribuição.

3. Restando evidentes a natureza transitória da Gratificação de Diretor de Secretaria e a ausência de caráter geral no seu pagamento, indistintamente a todos os integrantes do cargo de Técnico Judiciário, mostra-se indevida sua percepção no período de gozo da licença-prêmio por assiduidade
. Precedente do STJ.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido (RMS 25.026/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 22/09/2011 - sem grifos no original).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. NATUREZA “PRO LABORE FACIENDO” E “PROPTER LABOREM”. PAGAMENTO DURANTE LICENÇA-PRÊMIO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
As gratificações de natureza 'pro labore faciendo' e 'propter laborem' são atreladas à consecução de atividades específicas, como são as de periculosidade, de insalubridade, de participação nos resultados e por horas-extras; estas gratificações, por sua natureza, somente são pagas pela Administração àqueles servidores que efetivamente trabalharem sob as condições especiais que ensejaram a sua criação.
2. Recurso ordinário a que se nega provimento" (STJ, RMS 14.210/PB, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, DJU de 09/05/2005, p. 475).

Ainda: (STJ - RMS: 55647 PB 2017/0277983-3, Relator: Ministra

ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 01/02/2018)

No que tange ao suprimento do pagamento de salários a partir de setembro de 2016, sem conclusão de PAD, entendo que a sentença de primeiro grau também se encontra correta não merecendo reparos.

A ilegalidade e o abuso de poder podem ser facilmente constatados quando verificamos que o autor teve seu salário suspenso sem direito ao contraditório e ampla defesa. Vale ressaltar as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, sobre os atos administrativos:

“Com efeito, já se disse que em direito, ato administrativo significa uma fonte, uma matriz de efeitos jurídicos. Esta fonte que é o ato não se confundo com os efeitos dele nascidos. São coisas distintas os produtos (ato) e o produzido (efeitos). Quando se atava um ato ineficaz, seja ele ato abstrato ou ato concreto, os efeitos previstos ainda não eclodiram. Estão contidos, porque só devem irromper no futuro. Logo, ainda não há efeitos a serem atacados. O que se que é suprimir esta virtualidade de produção suposta no ato. Então o que se fulmina é o ato. Elimina-se aquela fonte da qual dependia o surgimento de efeitos. (Curso de Direito Administrativo, 2004, p. 424)

Outrossim, pelos documentos juntados depreende-se que a redução dos vencimentos do autor ocorreu de forma abrupta, sem o devido processo administrativo em que se assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

Feitas essas considerações, destaco que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF,
in verbis
:

“Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Do mesmo modo, pode promover a alteração da remuneração dos servidores mediante a supressão de determinadas parcelas de natureza
propter laborem
, por exemplo, que deixou de ser devida ao servidor.

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da
Constituição Federal
a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)” grifei.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE.
SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO.
SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

-
Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).”

Cabe ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

Portanto, restando clara a ausência de notificação do servidor, anteriormente à supressão de seus vencimentos, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito em exame, devendo ser anulado o ato administrativo que a suprimiu.

Posto isso, resta evidente o direito a percepção de danos morais, eis que há relatos nos autos que não foi pago o salário do autor pelo menos até dezembro de 2016, perfazendo meses de trabalho efetivo sem receber remuneração. Insta acrescentar que a verba possui unicamente função alimentar, para custear as despesas próprias e de sua família, relatando inclusive que teve que pedir recursos emprestado para continuar se deslocando até a escola.

O não recebimento de seus salários por tanto tempo configura danos morais presumidamente -
in re ipsa
-, pois o servidor que é professor de escola pública possui seus compromissos e precisa arcar com sua subsistência, passando a pedir favores para sobreviver e pagar suas contas em razão de um erro da administração. Há ainda relatos de pedir dinheiro emprestado para conseguir se deslocar a escola e ministrar as aulas em quanto aguardava a administração regularizar seu equívoco.

Ademais, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é moderado, até mesmo pequeno pelas humilhações sofridas e toda angústia sofrida, não havendo o que se cogitar diminuição deste valor pelo recurso apresentado da Fazenda Pública.

MUNICIPAL EFETIVO. IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I - Em razão do vínculo entre Poder Público e servidores ocupantes de cargos efetivos, compete à Administração agir não apenas em consonância com a estrita legalidade, mas também em consonância com os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da confiança legítima, princípios estes impostos a todos os órgãos da Administração Pública, sem exceção, e que, desrespeitados, geram dever de reparação. II – Os salários e demais remunerações possuem natureza alimentar, destinados à manutenção básica da pessoa e do núcleo familiar no qual está inserida, servindo para o custeio da alimentação, moradia, transporte, saúde e educação, motivo pelo qual devem ser pagos na sua integralidade e mensalmente pela Administração, independente da gestão. Sendo cabível a condenação a título de danos morais em caso de não pagamento dos salários devido ao servidor. III – A quantia a título de dano moral no quantum de R$ 10.000,00, se mostra razoável e proporcional ao caso (art. 944 do CC), bem como suficiente a reparar o dano moral, experimentado pela autora. IV - Apelação conhecida e desprovido.

(TJ-AM - AC: 00000558720158043800 AM 0000055-87.2015.8.04.3800, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 14/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019)

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS EXONERADO SEM A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO LEGAL PARA EXONERAÇÃO DE SEU SERVIDOR.
SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELO SERVIDOR QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46, DA LEI nº 9.099/95. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI nº 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000105-40.2017.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J. 10.10.2019)

(TJ-PR - RI: 00001054020178160137 PR 0000105-40.2017.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 10/10/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/10/2019)

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo a sentença que julgou improcedente a ação. Servirá como cópia digitada de mandado. É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 13 de junho de

2022.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 27/06/2022